Tribunal: STF
Processo: HC 212973
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Davi da Conceição Carvalho, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 705.843/RJ.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e encontra-se denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 121, § 2º, II e IV; e art. 211, do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a ação penal à qual responde o paciente careceria de justa causa. 



    Segundo aponta, 



    “a denúncia acatada pelo juízo de piso no sentido de fazer o Paciente responder ao presente processo, não contém os indícios necessários e muito menos as provas cabais que possam levar o Paciente a responder aos termos da presente ação, tendo em vista que resta-se comprovado que o mesmo não teve qualquer participação nos fatos em análise, conforme ficou demonstrado no bojo probatório colhido na fase inquisitiva.”



    Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, “tendo em vista que nos autos inexistem provas concretas que o Requerente tenha cometido o delito em questão”, a implicar violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.



    Refere, nesse sentido, que, 



    “mesmo se considerássemos verídica a informação de que o Paciente Davi é o ‘dono’ da Comunidade Final Feliz, no Complexo do Chapadão, não devemos concluir que somente por isso, ele foi o mandante do crime de homicídio contra a vítima.”



    Argumenta, por fim, a ausência de contemporaneidade dos fatos, que teriam ocorridos “há muito tempo” (5/7/19), e a decisão que decretou a prisão preventiva, que foi proferida mais de 2 anos depois.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e trancar a ação penal.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que assim não fosse, quanto à presença de indícios de autoria e justa causa para ação penal, conforme destacado pelo Ministro Jesuíno Rissato:



    “(...) cumpre ressaltar a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses tais como ausência de indícios de autoria, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade.



    (...)



          Na hipótese, consoante os fatos descritos na denúncia, bem como de acordo com o consignado no v. acórdão objurgado, não se pode concluir, com precisão inequívoca, que não existe a justa causa apta a possibilitar a continuidade da ação penal na origem.



    (...)



          In casu, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus.



    (...)



    Verifica-se, in casu, que a exordial descreve de forma satisfatória a conduta imputada ao Paciente, porquanto, conforme se depreende dos autos, ele agiria de modo a absolver, ou, condenar pessoas à morte, tendo determinado a execução da vítima, a qual foi morta por disparos de arma de fogo. 



    Sendo assim, não se mostra razoável, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da ação penal, em apreço, por ausência de justa causa.”



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra da decisão questionada.



    Destaco precedentes:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Jesuíno Rissato:



    “verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao Paciente, consistente em destruição de cadáver e homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que, conforme se depreende da decisão objurgada, "DAVI DA CONCEIÇÃO CARVALHO, vulgo "PINÓQUIO", considerado o "dono" do Morro Final Feliz, localizado no Complexo do Chapadão[...]", teria agido de forma determinante a absolver pessoas, ou, condená-las à morte, tendo sido a vítima executada a mando dele, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que o ora Paciente "líder do tráfico de drogas na localidade, encontra-se atualmente preso, porém era quem liderava os demais acusados no momento dos fatos, embasado no fato de que um dos indiciados, GABRIEL DUARTE KUNTZE, teria falado no celular com o "dono" do Morro do Final Feliz, e ao se explicar teria conseguido se livrar da pena de morte, desde que entregasse as armas e o carro por ele roubado. Com efeito, a dinâmica da conduta imputada aos acusados é extremamente grave, uma vez que, conforme narrado na exordial acusatória, a vítima foi alvo de uma execução, tendo sido abordada por traficantes de drogas armados e morta com disparos de arma de fogo, sendo seu corpo colocado num veículo, em que tentaram incinera-lo, sem êxito", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Paciente a ensejar o seu encarceramento cautelar.”



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Anoto, por fim, quanto à questão da contemporaneidade, que a decisão questionada não divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente